Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726214-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAPPONI SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: SYN DA AMAZONIA LTDA. - ME, JOSE CARLOS ROCHA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DILSON LOPES DA SILVA DESPACHO A análise preliminar do agravo de instrumento interposto revela que a agravante recorre da decisão de ID 97095009, a qual foi integrada pela decisão de ID 97723754, dos autos de origem. A princípio, segundo o que se colhe da decisão de ID 97095009, esta não apreciou a tese relativa a fraude à execução que teria sido praticada pelo devedor e sua esposa, tendo em vista a ausência de petição da exequente a esse respeito. Tal discussão foi inaugurada nos embargos de declaração opostos pela agravante/exequente no ID 97706170, a cujo respeito, ao proferir a decisão agravada de ID 97723754, o magistrado consignou que as matérias ventiladas nos embargos sequer foram objeto dos peticionamentos anteriores da parte de IDs 97706170 e 97105800 a que se possa cogitar de omissão. Assim, a rigor, a matéria não foi objeto de enfrentamento pelo Magistrado singular, razão pela qual a submissão direta a este órgão julgador representaria supressão de instância. No mais, a análise sumária do recurso também indica violação ao princípio do duplo grau de jurisdição no que diz respeito à tese de inclusão de indisponibilidades com preferência em relação ao crédito da agravante; de certo que tal insurgência não foi objeto de peticionamento anterior nos autos de origem pela exequente/agravante. Destarte, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade parcial do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator